Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-58.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Lesões corporais na vítima causadas por culpa, na modalidade negligência. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria alterada. Afastada a reincidência. Causas de aumento caracterizadas. Pena de suspensão da habilitação para

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Lesões corporais na vítima causadas por culpa, na modalidade negligência. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria alterada. Afastada a reincidência. Causas de aumento caracterizadas. Pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fixada com observância dos mesmos parâmetros utilizados para a pena privativa de liberdade. Regime inicial semiaberto abrandado para o aberto. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso provido.